Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-85.2022.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600002-85.2022.6.16.0036

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Crimes contra a Fé Pública Eleitoral, Falsificação ou Alteração de Documento Público
para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600002-
85.2022.6.16.0036 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e absolveu
os denunciados Pedro Soltoski e Rosilda Alves Padeilha da imputação de prática do crime descrito
no artigo 342, do CP, o que fez com fundamento no artigo 386, III, do CPP; e condenou os
denunciados Tadeu Novak, Jorge Marinho dos Santos, Pedro Soltoski e Rosilda Alves Padeilha
pela prática do crime descrito no artigo 350, do CE; e condenou o denunciado Tadeu Novak pela
prática dos crimes descritos no artigo 353, do CE e artigo 342, do CP; e condenou o denunciados
Jorge Marinho dos Santos pela prática do crime descrito no artigo 342, do CP. Passou a
individualizar a pena com fulcro do artigo 59 e 68 do CP. Do condenado Tadeu Novak: Crime de
Falsidade Ideológica Eleitoral (Art. 350 CE); Crime de uso de documento falso (ART. 353 CE); Crime
de falso testemunho (ART. 342 CP); ficou o sentenciado definitivamente condenado à pena de 7
(sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa. Da
Substituição da Pena e do Sursis, após a Somatória das penas tendo em vista o quantum de pena
aplicada, incabível as substituições previstas nos artigos 44 e 77, do CP. Do condenado Jorge
Marinho dos Santos: Crime de Falsidade Ideológica Eleitoral (Art. 350 CE) e Crime de falso
testemunho (ART. 342 CP); Ficou o sentenciado definitivamente condenado à pena de 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Da Substituição da Pena e do
Sursis, após a Somatória das penas tendo em vista o quantum de pena aplicada, incabível as
substituições previstas nos artigos 44 e 77, do CP. Do Condenado Pedro Soltoski: Crime de
falsidade ideológica eleitoral; fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Da substituição da pena e do Sursis, substituiu a pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em: prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Da condenada Rosilda Alves Padilha:Crime de
falsidade ideológica eleitoral; Fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Da substituição da pena e do Sursis, substituiu a pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério
Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Tadeu, Jorge, Rosilda e Pedro,pela prática, em tese, dos
crimes tipificados nos artigos 350 do CE,para todos os denunciados, 353 do CE, apenas para o
primeiro denunciado - Tadeu ,e no artigo 342, do CP,para todos os denunciados, na forma do artigo
69 do CP. Ref:0600002-85.2022.6.16.0036; Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600409-
62.2020.6.16.0036).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
TADEU NOVAK (EMBARGANTE)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487620
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44487620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.881

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600002-
85.2022.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: TADEU NOVAK
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR69988
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR81427
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2020.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso
eleitoral, afastando a condenação pelo
crime do art. 350 do Código Eleitoral por
consunção, e reduziu a pena total para 4
anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, além
de 35 dias-multa.
2.
O
embargante
alega
omissões
e
contradições no acórdão, especialmente
quanto à dosimetria das penas privativa de
liberdade e de multa, alegando ausência de
motivação adequada para o aumento do
quantum arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44487620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado quanto
à fundamentação da fixação das penas
privativas de liberdade acima dos mínimos
legais para os crimes de uso de documento
falso e falso testemunho, considerando a
natureza do documento e as circunstâncias
judiciais;
(ii)
determinar
se
houve
justificativa adequada para os valores das
multas aplicadas, observando as condições
econômicas
do
réu
e
os
critérios
estabelecidos no Código Eleitoral; (iii)
analisar se houve error in judicando ou error
in procedendo no decisum vergastado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão ou contradição,
uma
vez
que
o
acórdão
abordou
expressamente os critérios para fixação das
penas,
considerando
a
natureza
do
documento falso utilizado (art. 353 do CE) e
as circunstâncias judiciais do crime de falso
testemunho (art. 342 do CP).
5. O valor do dia-multa foi fixado no mínimo
legal, nos termos do art. 286 do Código
Eleitoral,
considerando
as
condições
econômicas do réu, que declarou renda
mensal de R$ 2.000,00.
6. Pretensão do embargante de rediscutir
matéria já apreciada, o que não é cabível
na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de Julgamento: ; 1. Não cabem
Embargos de Declaração para rediscutir
matéria já analisada no acórdão, quando
ausentes
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. 2. A fixação
da pena-base acima do mínimo legal, bem
como o valor do dia-multa, devem ser
devidamente fundamentados, considerando
as circunstâncias do caso concreto e as

Num. 44487620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
condições
econômicas
do
réu.
3.
O
inconformismo
com
o
resultado
do
julgamento deve ser combatido pela via
recursal adequada, não sendo os Embargos
de Declaração o instrumento apropriado
para tal fim.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CE, art.
275; CE, arts. 284; CE, art. 286; CE, art.
353; CP, art. 44; CP, art. 69; CP, art. 77, III;
CP, art. 342; CPC, art. 1.022; CPC, art.
1.025.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, ED-
AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TADEU NOVAK contra o Acórdão nº 66.227
(ID 44380182), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo
embargante, afastando de ofício a condenação pelo crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, aplicando o princípio da consunção, e reduziu a pena total para 4 anos, 11 meses e 6
dias de reclusão, além de 35 dias-multa.
O embargante alega (ID 44383013), em síntese, omissões e contradições no acórdão,
especialmente quanto à dosimetria das penas privativa de liberdade e de multa, alegando
ausência de motivação adequada para o aumento do quantum arbitrado. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios apontados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44433672) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando que o embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada e
amplamente fundamentada no acórdão recorrido, não havendo vício de contradição ou omissão a
ser sanado.

Num. 44487620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando a ausência
de fundamentação expressa para a fixação das penas privativas de liberdade acima dos mínimos
legais, tanto em relação a si quanto a Pedro Soltoski, bem como a inexistência de justificativa
para os valores das multas aplicadas a ambos.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Diferentemente do afirmado pelo embargante, o acórdão abordou expressamente que a pena
para o crime de uso de documento falso, previsto no artigo 353 do Código Eleitoral, varia
conforme a natureza do documento, sendo de até cinco anos de reclusão e 5 a 15 dias-multa
para documentos públicos, e até três anos de reclusão e 3 a 10 dias-multa para documentos
particulares. Além disso, a análise do cabimento do sursis restou prejudicada diante da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 77, III, do
Código Penal.
Quanto ao crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, cuja pena prevista
é de dois a quatro anos de reclusão e multa, a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos foi corretamente mantida, visto que o condenado atende aos requisitos
do art. 44 do Código Penal.
Por fim, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, nos termos do art. 286 do Código

Num. 44487620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
Eleitoral, considerando as condições econômicas do réu, que declarou renda mensal de R$
2.000,00.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...)
Crime de Uso de Documento falso (art. 353 do CE):
O recorrente alega que inexiste a previsão de um mínimo legal de pena para o
crime capitulado no art. 353 do CE e no caso, a pena mínima deverá ser fixada em 1
(um) ano, conforme dispõe o art. 284, do Código Eleitoral. Requer, subsidiariamente,
a redução da pena para o mínimo legal. O pedido não comporta deferimento. A pena
prevista para o crime de uso de documento falso (art. 353 do CE) é de reclusão até
cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão
até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular. No
caso deve ser observado o art. 284 do CE que assim dispõe: Art. 284. Sempre que
este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para
a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.
(...)
Crime de falso testemunho (art. 342 do CP):
A pena prevista para o crime falso testemunho é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa. a) Pena base: Circunstâncias Judiciais a.1) Conforme destacado na
sentença, a culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura que recai sobre
a conduta do réu, foi de gravidade normal a esse tipo de delito. O acusado não
registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos técnicos para aferir a
personalidade do apenado. Nada foi revelado de desfavorável sobre sua conduta
social. a.2) O motivo impulsionador do crime foi a intenção de obter a cassação do
registro/diploma/mandato de candidato que saiu vitorioso ao cargo de vereador, nas
eleições municipais de 2020, visando ocupar seu lugar, sendo, portanto,
desfavorável. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal.
(...)
Concurso Material e fixação da pena integral: Mediante mais de uma ação, o
recorrente praticou dois crimes de espécies diferentes, aplicando-se ao caso a regra
do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal, com a soma das
reprimendas. Assim, fazendo o somatório das penas relativas aos delitos de uso de
documento falso e de falso testemunho, fica o recorrente condenado à pena total de
4 (quatro) anos, 11( onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 35 ( trinta e cinco)
dias- multa.
Valor do dia multa:
Na forma do artigo 286, do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o
julgador deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado.
Conforme consta da sentença, o sentenciado afirmou que é agricultor e tem renda
mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, mora com a
companheira e dois filhos menores. Deste modo, fica fixado o valor de cada dia-
multa no mínimo legal, equivalente a em R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$

Num. 44487620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
1.750,00, valor este que deverá ser atualizado pela média do IGP-DI e INPC, até o
efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).
Regime inicial de cumprimento da pena:
Nos termos do artigo 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, fica estabelecido como
regime inicial para o cumprimento da pena o SEMIABERTO, a ser cumprido em
estabelecimento prisional adequado. Substituição da pena e SURSIS: Tendo em
vista o quantum de pena aplicada, incabível as substituições previstas nos artigos 44
e 77, do Código Penal.
(...)”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44487620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513466200000043430231
Número do documento: 25050718513466200000043430231
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:45:57
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por TADEU
NOVAK, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600002-
85.2022.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: TADEU NOVAK - Advogados do(a) EMBARGANTE:
ANGELO MARTELLOTI NETO - PR69988, CHRISTIANN MARTELLOTI - PR81427 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025